Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração quanto se verifica que a parte recorrente indicou os vícios que supostamente padece o v. acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
3. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.